Tribunal: TJDFT
Processo: 0700102-77.2020.8.07.9000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
Processo : 0700102-77.2020.8.07.9000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento do despacho[1], proferido em ação de busca e apreensão, que determinou aguardar o cumprimento da diligência citatória para decidir sobre o pedido de baixa na restrição Renajud. O agravante sustenta que a liminar foi cumprida em 19.12.2019, mediante a apreensão do veículo, e o prazo para purga da mora transcorreu in albis, motivo pelo qual requereu a baixa da restrição Renajud, com base no art. 3o, §§ 9o e 10 do Decreto-lei 911/69. Diz que a não realização da retirada postulada implica em risco ao resultado útil do processo, uma vez que a apreensão do bem gera, para o credor, uma série de despesas com guincho, diárias de pátio, leiloeiro, entre outras. Busca a tutela recursal para que seja deferido o efeito suspensivo ativo. Decido. O presente agravo não deve ser conhecido porquanto o juízo de origem ainda não analisou o pedido que o agravante reitera, porque apenas diferiu a apreciação para momento seguinte à tentativa de citação da parte ré. Confira-se: Aguarde-se, por ora, o cumprimento da diligência citatória objeto do mandado expedido sob o ID: 53240406. Intime-se. O que cumpra. Com efeito, se o juízo a quo não examinou o requerimento, não existe propriamente uma decisão de indeferimento do pedido. Logo, inviável a apreciação de matéria ainda não submetida ao exame do juízo originário, sob pena de supressão de instância e violação do princípio do duplo grau de jurisdição. A propósito, o aresto deste eg. Tribunal: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR. CONCESSÃO. REQUISITOS. AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA POSSE E DO ESBULHO. QUESTÕES DE FATO CONTROVERSAS. IMÓVEL. POSSE DO RÉU DO INTERDITO. PRESERVAÇÃO ATÉ A ELUCIDAÇÃO DOS FATOS. NECESSIDADE. PARTICIPAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. INTERESSE DE MENOR. QUESTÃO. RESOLUÇÃO NA INSTÂNCIA A QUO. INEXISTÊNCIA. DEVOLUÇÃO A REEXAME. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. DEVIDO PROCESSO LEGAL. PRESERVAÇÃO. 1.O efeito devolutivo próprio dos recursos está municiado com poder para devolver ao exame da instância superior tão-somente e exclusivamente as matérias efetivamente resolvidas pela instância inferior, obstando que, ainda pendente de pronunciamento, a questão seja devolvida a reexame, porque inexistente provimento recorrível e porque não pode o órgão revisor se manifestar acerca de matéria ainda não resolvida na instância originária, sob pena de suprimir um grau de jurisdição, violando o devido processo legal. 2. O princípio do duplo grau de jurisdição, se se qualifica como garantia e direito assegurado à parte, deve se conformar com o devido processo legal, ensejando que somente pode ser exercitado após ter sido a questão resolvida pela instância inferior, ou seja, após ter o órgão jurisdicional a quo se manifestado sobre a questão é que poderá ser devolvida à reapreciação do órgão revisor. [...] (AGI 2016.00.2.006550-3, Rel. Desembargador Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, julgado em 01.06.2016, DJe: 13.06.2016. Negritado) Noutro giro, por prisma de eventual excesso injustificado de prazo legal (arts. 226 e 227, do CPC) para manifestação, o Regimento Interno do TJDFT estabelece, no art. 15, inc. I e no art. 16, a possibilidade de reclamação ao Conselho da Magistratura para, se procedente, determinar ao magistrado que pratique o ato ou, na sua inércia, encaminhar os autos ao substituto legal a fim de que decida. Ante o exposto, não conheço do agravo com fulcro no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Preclusa a decisão, baixem os autos à origem. Intime-se. Brasília – DF, 06 de fevereiro de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 53549390 na origem – processo n. 0707056-68.2019.8.07.0014